Tribunal: TJES
Processo: 5022630-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022630-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022630-55.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido (Facebook) contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, suscitando preliminarmente, ilegitimidade passiva do facebook no que se refere aos pedidos do aplicativo whatsapp. Alega perda superveniente do objeto, já que a conta consta como “disponível”. No mérito, aduz que a suspensão do perfil decorreu de violação aos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” do Instagram, bem como alegou a inexistência de ato ilícito. Alega impossibilidade de descumprimento. Requereu, ao final, a reforma da sentença com improcedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do perfil decorreu de infração às diretrizes da plataforma e (ii) se há falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não consta nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha sido notificada previamente sobre eventual infração às diretrizes da plataforma, ônus que incumbia à parte recorrente. Não há, sequer, confirmação de que o conteúdo postado violou qualquer diretriz. Também não há comprovação de que o WhatsApp estava ativo para a empresa, somente tela sistêmica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Dessa forma, restou comprovada a falha na prestação do serviço, seja pela ausência de informações claras ao usuário, seja pelo não restabelecimento do perfil — o que justifica a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer. Afastada preliminar de ilegitimidade passiva."

_________

Dispositivo relevante:
art. 6º, CDC.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP - AC: 11148671920198260100 SP 1114867-19.2019.8 .26.0100, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22510276720248260000 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 27/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - EPP em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na qual expõe que foi surpreendida com a exclusão arbitrária de sua conta na rede social denominada WhatsApp Messenger, em que fazia uso por meio do número de usuário 27 99224-1352. Que a parte requerida não esclareceu de que forma teria violado os termos de uso da citada rede social e de que forma poderia reativar a utilização do serviço. Alega prejuízo ao seu comércio.

A requerida apresentou defesa em que a ré suscita, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e o reconhecimento da perda superveniente do objeto da lide. No mérito, que os pedidos são improcedentes.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10750133), com o seguinte dispositivo:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré para que proceda a recuperação da conta do usuário da autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos mil reais).

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora, à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

c) Confirmo a liminar de id 30527560, considerando seu descumprimento (id 37175657), bem como condeno a requerida ao pagamento de multa no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), pelo seu descumprimento.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 10750131), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva do facebook no que se refere aos pedidos do aplicativo whatsapp. Alega perda superveniente do objeto, já que a conta consta como “disponível”. No mérito, aduz que a suspensão do perfil decorreu de violação aos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” do Instagram, bem como alegou a inexistência de ato ilícito. Alega impossibilidade de descumprimento. Requereu, ao final, a reforma da sentença com improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas (id. 10750142), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, já que o FACEBOOK faz parte do mesmo grupo econômico do WhatApp. Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO WHATSAPP. BLOQUEIO DE CONTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C .C. INDENIZAÇÃO. 1.
Já é pacífico o entendimento de que a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos serviços de internet prestados pelo aplicativo "Whatsapp" .
Isso porque a empresa constituída nacionalmente possui como sócias as suas congêneres internacionais, de modo que é evidente que sua atuação no Brasil diz respeito aos serviços prestados globalmente, sendo extremamente temerário obrigar o consumidor a dirigir-se à empresa sediada no exterior para resolução dos problemas enfrentados no Brasil. 2. É de conhecimento notório que o aplicativo "Whatsapp" tornou-se essencial na comunicação interpessoal e empresarial, sendo evidente que a interrupção abrupta do serviço sem qualquer justificativa fere justa expectativa do consumidor e lhe causa danos, sendo de rigor a acolhida do pedido de desbloqueio. 3 . O lucro cessante, como espécie dos lucros e perdas, de natureza material, não se presume, pois sua comprovação constitui pressuposto da obrigação de indenizar. 4. O indevido bloqueio da conta do "Whatsapp" da autora, causa incomunicabilidade parcial com seus clientes e gera abalo moral em sua imagem empresarial, justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. Inteligência da Súmula 227/STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" . 5. A fixação da indenização pelo dano moral deve nortear-se pelo princípio da razoabilidade, em valor nem tão grande que se converta em enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso da ré desprovido, acolhido em parte o da autora, para fixar o dano moral em R$15.000,00 com majoração dos honorários advocatícios em R$ 1 .000,00 ( CPC art. 85, § 11)

(TJ-SP - AC: 11148671920198260100 SP 1114867-19.2019.8 .26.0100, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

A controvérsia cinge-se à verificação de responsabilização e eventual falha na prestação do serviço, decorrente da suspensão da conta da recorrida no WhatsApp, bem como à existência de dano moral indenizável.

Dos autos, extrai-se que a conta da recorrida foi bloqueada, sendo de conhecimento público que o Facebook adota o bloqueio de perfis diante de atividades suspeitas. Contudo, ao perceber a suspensão, a recorrida procurou solução pela via administrativa, sem sucesso.

Não consta nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha sido notificada previamente sobre eventual infração às diretrizes da plataforma, ônus que incumbia à parte recorrente. Não há, sequer, confirmação de que o conteúdo postado violou qualquer diretriz. Também não há comprovação de que o WhatsApp estava ativo para a empresa, somente tela sistêmica.

Dessa forma, restou comprovada a falha na prestação do serviço, seja pela ausência de informações claras ao usuário, seja pelo não restabelecimento do perfil — o que justifica a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer.

A jurisprudência também possui este entendimento:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA NO WHATSAPP BUSINESS. AGRAVO DE INSTRUMENTO . - Irresignação do autor com relação à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial. Acolhimento. Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente. Decisão reformada - Irresignação do autor com relação ao indeferimento do pedido de tutela de urgência . Acolhimento. Plausibilidade do direito invocado. Demonstração, pelo autor, de que houve o bloqueio de conta no WhatsApp Business, sem a indicação de motivo. Inteligência do art . 300 do CPC. Determinação de que o réu restabeleça a conta do autor no WhatsApp Business, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) . Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22510276720248260000 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 27/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Quanto aos danos morais, estes também se mostram presentes, uma vez que os prejuízos extrapolaram o mero aborrecimento, comprometendo inclusive a atividade comercial exercida pelo recorrido por meio da referida conta.

É entendimento da jurisprudência que a ilegítima suspensão da conta em Instagram/Facebook gera dano moral indenizável. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO CONTAS INSTAGRAM E FACEBOOK - DEMONSTRAÇÃO - JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - REATIVAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pela autora nas plataformas digitais Facebook e Instagram, revelando-se ilegítima a suspensão, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação (art. 373, do CPC) . 2. Constatada a utilização pela autora das redes sociais como fonte de rendimentos/fins comerciais, deve ser reconhecido o dever de indenizar da ré. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano (art . 944, do Código Civil).

(TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

No tocante ao valor arbitrado (R$3.000,00), não se verifica excesso nem quantia irrisória, razão pela qual não cabe a sua modificação em sede recursal, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)